Tribunal: TJBA
Processo: 8007877-35.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação: 8007877-35.2024.8.05.0150 Apelante/Apelado: Uanderson Santos da Silva Advogados: Marcelo Rangel Leite (OAB/BA 28.187) Marcelo Nonato Rangel Leite (OAB/BA 44.703) Alan Almeida Xavier (OAB/BA 47.555) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. COMPROVADA COM FUGA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Caso em exame Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou Uanderson Santos da Silva pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º da Lei n.º 11.343/06, com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 250 dias-multa. II. Questão em discussão 2.1 Alegada nulidade da busca pessoal por ilegalidade. 2.2 Pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2.3 Legalidade da aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3. III. Razões de decidir 3.1 A abordagem pessoal foi legitimada pela fundada suspeita decorrente da fuga do acusado e tentativa de ocultar objeto, conforme art. 244 do CPP. 3.2 A prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é harmônica, coerente e corroborada por elementos materiais (auto de apreensão e laudo pericial), sendo válida para embasar condenação. 3.3 A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 foi correta, inexistindo condenação penal definitiva ou prova idônea de dedicação habitual à atividade criminosa. A existência de outra ação penal em curso é irrelevante, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 981.574/PB). IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: "1. A abordagem pessoal fundada em suspeita objetiva, como tentativa de fuga e ocultamento de objeto, é lícita e legitima a apreensão de entorpecentes." "2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por provas materiais, são suficientes para embasar condenação criminal." "3. A existência de outra ação penal em curso, sem trânsito em julgado, não afasta, por si só, a incidência do redutor do tráfico privilegiado." "4. A apreensão de quantidade não exacerbada de droga (399,80g de maconha) não justifica a aplicação da fração mínima do redutor, quando ausentes demais circunstâncias desfavoráveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 240, 244; CP, arts. 45, 46; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246.118/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 981.574/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8007877-35.2024.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER das apelações interpostas, para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor de UANDERSON SANTOS DA SILVA, nos termos do voto do Relator.